Tribunal: TJDFT
Processo: 0712441-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PAGAMENTO IN NATURA. IMPOSSIBILIDADE. ACORDO JUDICIAL OU COMPROVAÇÃO DE ANUÊNCIA DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que afastou a alegação de prescrição de parcelas de alimentos vencidas e rejeitou a compensação de valores com pagamentos efetuados in natura, mantendo-se a obrigação alimentar em pecúnia fixada judicialmente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) definir o termo inicial para o prazo prescricional da pretensão de cobrança de alimentos em face de ascendente; b) verificar a possibilidade de compensação da obrigação alimentar em pecúnia com valores pagos in natura, na ausência de decisão judicial ou de prova de anuência do credor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada corretamente aplicou o art. 198, I, do Código Civil, ao reconhecer que o prazo prescricional não corre contra os absolutamente incapazes, como os menores de idade. Assim, o prazo bienal para a execução de alimentos se iniciou com a maioridade da credora, em 07/03/2023, tendo a ação sido proposta dentro do prazo legal.
4. A jurisprudência consolidada deste Tribunal confirma que a prescrição da pretensão de cobrança de alimentos entre ascendentes e descendentes inicia-se com a maioridade do alimentando.
5. Não há nos autos qualquer decisão judicial ou acordo homologado que a autorize a compensação de valores pagos in natura, tampouco há prova de anuência da credora. A jurisprudência do STJ e do TJDFT exige prova inequívoca do consentimento do credor para admitir a compensação com prestações in natura.
6. A mera alegação de acordo verbal é insuficiente para alterar a forma de cumprimento da obrigação alimentar fixada judicialmente. Não configurada qualquer das exceções admitidas pela jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: “O prazo prescricional da pretensão de cobrança de alimentos vencidos se inicia com a maioridade do alimentando, sendo inviável a compensação de valores pagos in natura quando ausente autorização judicial ou prova de anuência do credor.”
____________________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 197, II, 198, I, 206, § 2o, 1.634 c/c 1.707; Constituição Federal, art. 229.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1835219, 0702046-12.2023.8.07.9000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, julgado em 19/03/2024, DJe 04/04/2024.